Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600601-39.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600601-39.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600601-39.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600601-39.2020.6.16.0086,
que julgou improcedente a pretensão do representante e, por consequência, extinguiu o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (Representação por propaganda
eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada por Noé Caldeira Brant em face de Simone Vilas
Boas, alegando que o representado possui um perfil pessoal na rede social Facebook, utilizada
com perfil oficial do candidato para veiculação de propaganda eleitoral sem a prévia comunicação
no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em descumprimento ao determinado pelo art. 57-B
da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº 23.610/19. A foto publicitária divulgada pelo
Representado em página "Simone Barbosa" não registrada perante a Justiça Eleitoral contém as
seguintes informações: "Olá eleitores de Tapejara, sou candidata a vereadora com a permissão de
Deus pretendo fazer o que sempre tive vontade, olhar pelas pessoas que realmente precisam
independentemente de sua classe social. Acredito que isso feito com amor honestidade e
transparência será benéfico a todos. Como candidata estou a procura de eleitores que analisem
bem o perfil do candidato em quem vai votar que sejam exigentes e comecem a cobrar
transparência do trabalho realizado pelos vereadores. Conto com vocês que buscam uma mudança
na Câmara dos vereadores da qual pretendo fazer parte junto com Rodrigo Pez~]ao e Rogerio
Francischini para levar até vocês a transparência que queremos e trazer a necessidade de todos
até a câmara Municipal, Vereadora Simone Vilas Boas 55400", "Olá amigos, familiares e cidadãos
de Trapejará-PR, venho informar que meu nome Simone Vilas Boas foi lançado a candidata à
vereadora. Aceitei esse desafio estou no partido PSD junto com Rodrigo pezão, Rogerio
Francischini. Esse momento é muito importante pois sugere Renovação na câmara Municipal, sei
que o papel do vereador é o de -Votar projetos que são transformadores em lei, fiscalizar a
utilização do dinheiro público, ouvir sugestões da população"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
(RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

NOE CALDEIRA BRANT (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SIMONE BARBOSA VILAS BOAS
VEREADOR (RECORRIDO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
SIMONE BARBOSA (RECORRIDO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19257
466
13/11/2020 23:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.088
RECURSO ELEITORAL 0600601-39.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: NOE CALDEIRA BRANT
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SIMONE BARBOSA VILAS BOAS VEREADOR
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRIDO: SIMONE BARBOSA
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO POR
EMENTA
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR – ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 –
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO –
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO
REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos
a veicular propaganda eleitoral na internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato afasta a
excludente de ausência de conhecimento do beneficiário, ensejando a aplicação da multa
prevista no §5º do artigo supracitado.
Num. 19257466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323345390300000018644542
Número do documento: 20111323345390300000018644542

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a
Representação, condenando o recorrido ao pagamento de multa prevista no §5º do art.
57-B da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
em face da sentença proferida pelo d.
Noé Caldeira Brant
Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
por propaganda irregular na internet, movida em desfavor de
, candidato a
Simone Barbosa Vilas Boas
Vereador do município de Tapejara-PR (Id 12597766).
2.Em referida decisão, o magistrado de primeira instância, julgou a demanda improcedente por entender
que “como se pode verificar, no caso dos autos, em se tratando de mera rede social pessoal do candidato
ao pleito do corrente ano, inexiste obrigação deste em informá-la à Justiça Eleitoral, tão logo não há que
se falar em irregularidades”.
3.Em suas razões, o candidato Recorrente sustentou que:
a) a campanha eleitoral divulgada por candidato na internet deve atender às formalidades exigidas pelo
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições);
b) a única exceção disposta no art. 57-B, § 1°, refere-se à pessoa natural, que é apoiadora individual e não
detém status de candidato;
c) em circunstâncias similares ao presente caso, o Eg. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
reconheceu a obrigatoriedade de comunicação de perfis em redes sociais (Id 12597766).
4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento
do Recurso Eleitoral interposto, de modo a reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular e
condenar o representado ao pagamento a multa prevista pelo art. 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97 (Id
16958316).
É o relatório.

VOTO

Num. 19257466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323345390300000018644542
Número do documento: 20111323345390300000018644542

1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade.
2.A controvérsia cinge-se à veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral em páginas eletrônicas não
registradas perante a Justiça Eleitoral, quais sejam, no perfil pessoal do candidato nos sites
Instagram/Facebook.
3.Sobre o tema ora debatido dispõe o art. 57-B da Lei das Eleições, que dispõe, especificamente, regulado
pelo art. 28, §1º da Res. TSE nº23.610/2019,
:
in verbis
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...] a) candidatos, partidos
ou coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
, podendo ser
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
1º)”

4.A sentença houve por indeferir o pedido, sob fundamento de que “tem-se que a publicação objeto da
representação é fruto do exercício de um direito à livre manifestação do pensamento, exercido pelo
representado, que não se realiza sem a correspondente liberdade de expressão que, em um Estado
Democrático de Direito, encontra-se em posição preferencial. Assim, a alegação de falta de comunicação
à Justiça Eleitoral, bem como a devida retirada do perfil do Representado das redes sociais, e a
consequente aplicação de multa, não comporta acolhimento, restando prejudicado o pleito de
reconsideração do pedido liminar.” (Id 12597616).
5.Todavia, extrai-se dos autos a comprovação inequívoca de publicação de conteúdo eleitoral nos perfis
das redes sociais, enquanto o endereço eletrônico registrado pelo candidato é diverso, conforme consta no
Sistema DIVULGACAND.
6.Com efeito, como a legislação supra exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral, eventual
registro dos endereços eletrônicos, promovida posteriormente pelo candidato, não é apta a sanar a
irregularidade havida, em razão, inclusive, da possibilidade de veiculação de propagandas inverídicas
durante o exíguo prazo de campanha eleitoral.
Num. 19257466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323345390300000018644542
Número do documento: 20111323345390300000018644542

7.Saliento que o objetivo da norma é justamente possibilitar ao eleitorado obter conteúdo verídico e
confiável por meio dos sites e redes sociais oficiais do candidato, motivo pelo qual, as propagandas
devem ser realizadas exclusivamente através dos endereços comunicados à Justiça Eleitoral.
8.Nesse sentido, em caso análogo, este Tribunal Regional Eleitoral já adotou o seguinte entendimento:
“RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO
57-B DA LEI Nº 9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há litispendência entre
ações eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de multa se
motivam por postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais distintas uma das
outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido. (RE-RP nº0600145-84.2020.6.16.0023, Rel. Des.
Fernando Quadros da Silva, j. 20.10.2020).” (grifei)

“RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97
– POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados
a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral.
Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e provido.” (RE-RP nº0600174-46.2020.6.16.0117, Rel. Juiz Rogério de
Assis, j. 27.10.2020). (grifei)

9.Ainda, a argumentação do Recorrido de que a exigência de registro do domínio perante a Justiça
Eleitoral somente se aplicaria a
e
e não a perfis nas chamadas redes sociais, não se sustenta,
blogs
sites
vez que o disposto no §1º se aplica, justamente, à toda a normativa do art. 57-B, alcançando todos os
meios eletrônicos de divulgação.
10.E corroborando, o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral:
“Na presente hipótese, embora o candidato representado tenha utilizado o perfil do Facebook
para veicular conteúdos com natureza de propaganda eleitoral, é possível verificar que não
informou a existência da página junto à Justiça Eleitoral.
Num. 19257466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323345390300000018644542
Número do documento: 20111323345390300000018644542

Diante disso, resta evidente que o referido endereço eletrônico foi utilizado pelo candidato em
desconformidade com o que dispõe a legislação no tocante à propaganda eleitoral na internet,
notoriamente o artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.”

11.Conclui-se que o descumprimento do disposto no art. 57-B enseja a aplicação da multa prevista no §5º,
independentemente de posterior regularização por parte do candidato e da eventual potencialidade lesiva
da conduta, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal, diante da inexistência nos
autos de motivos para sua majoração.
12.Em tempo, a alegação de ausência de conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, única
excludente admitida para eventual afastamento da pena de multa, não pode ser aceita, vez que se trata de
veiculação no perfil pessoal do próprio candidato.
13.
, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da Procuradoria
ISTO POSTO
Regional Eleitoral, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto em face de Simone Barbosa Vilas

, para julgar procedente a representação e condenar o
Boas e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
recorrido ao pagamento da multa prevista no §5º do art. 57-B da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600601-39.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA
BRANT PREFEITO - RECORRENTE: NOE CALDEIRA BRANT - Advogados do RECORRENTE:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SIMONE
BARBOSA VILAS BOAS VEREADOR - RECORRIDO: SIMONE BARBOSA - Advogados do
RECORRIDO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763, LUIZ FERNANDO
CAVALCANTE CABRAL - PR0018489.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 19257466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323345390300000018644542
Número do documento: 20111323345390300000018644542

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19257466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323345390300000018644542
Número do documento: 20111323345390300000018644542